Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de penhora de recebíveis de cartão de débito e crédito junto às administradoras de meios eletrônicos de pagamento. Fundamentou-se a decisão agravada na ausência de bens localizados por sistemas oficiais (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDFT) e na falta de comprovação do funcionamento da empresa executada, reputando-se inútil a medida pretendida. O agravante alega que as pesquisas são antigas e busca a penhora como meio de satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento da penhora de recebíveis de cartão de crédito em cumprimento de sentença, na ausência de comprovação de atividade empresarial da executada e da utilidade prática da medida diante de pesquisas patrimoniais infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara, na prática, à penhora sobre faturamento da empresa, medida excepcional prevista no art. 835, X, do CPC, admissível apenas quando inexistirem outros bens ou estes se mostrarem insuficientes.
4. A utilidade do pedido de penhora, requisito do interesse processual conforme o art. 17 do CPC, pressupõe resultado prático capaz de satisfazer o crédito, sendo inviável a prática de atos processuais meramente formais ou inócuos.
5. Pesquisas recentes nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDFT não identificaram bens penhoráveis, tampouco há prova do funcionamento atual da empresa executada, o que afasta a utilidade da medida pleiteada.
6. A ausência de prova do vínculo entre a executada e as administradoras de cartões de crédito mencionadas impede a expedição de ofícios para penhora de eventuais recebíveis, conforme precedente da 7a Turma Cível do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito pressupõe prova da atividade empresarial da executada e da utilidade concreta da medida, não se justificando quando diligências patrimoniais anteriores restaram infrutíferas e não há indício de funcionamento da empresa.
2. É incabível a expedição de ofícios para penhora de recebíveis quando ausente prova de vínculo entre a executada e as administradoras de meios eletrônicos de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 835, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874878, 0700361-33.2024.8.07.9000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 27.06.2024.